Tribunal: TJES
Processo: 0008768-50.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008768-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE SANTOS RIBEIRO e outros (3)

APELADO: ILZA MARIA NICO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008768-50.2018.8.08.0012

APELANTE: PONTO DAS PLACAS LTDA e OUTROS

APELAD
O
: ILZA MARIA NICO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO EMBARGANTE. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ponto das Placas Ltda, Elizabete Santos Ribeiro, Siralam Santos Ribeiro e Bruno Santos Ribeiro contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em face de Ilza Maria Nico e Elena Nico Grechi, que acolheu parcialmente os pedidos para decotar do débito exequendo as despesas de IPTU, faturas da Escelsa e vistoria, mantendo apenas a cobrança de aluguéis vencidos e faturas da Cesan, todos relativos ao período de janeiro a junho de 2015. Os apelantes alegam inexigibilidade da obrigação, iliquidez do título e descumprimento contratual das locadoras em razão de exigências do Corpo de Bombeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela regularização do imóvel perante o Corpo de Bombeiros cabe às locadoras ou aos locatários e se eventual irregularidade torna inexigíveis os aluguéis; (ii) verificar se o título executivo é líquido e certo, à luz do art. 798 do CPC; e (iii) examinar a correção da sentença que manteve parcialmente a execução quanto aos aluguéis e encargos comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação locatícia constitui título executivo extrajudicial (art. 784, VIII, do CPC), e os valores referentes a aluguéis e encargos de locação são exigíveis enquanto o locatário detiver a posse do imóvel.

4. O pagamento dos aluguéis é devido até a efetiva entrega das chaves, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.722.852/SP; AgInt no AREsp 1.779.898/PR), sendo irrelevante eventual divergência sobre obrigações de adequação técnica enquanto houver ocupação do bem.

5. A prova dos autos demonstra que os apelantes permaneceram na posse do imóvel até 06/07/2015, inexistindo interdição formal pelo Corpo de Bombeiros. Assim, é indevido afastar o pagamento da contraprestação durante o período de uso, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A responsabilidade pela obtenção de alvarás e adequações técnicas vinculadas à atividade comercial é, em regra, do locatário, salvo estipulação expressa em contrário, inexistente no contrato em análise.

7. Quanto à alegação de iliquidez do título, verifica-se que a execução foi instruída com contrato de locação, aditivo e planilha de débito individualizada, atendendo aos requisitos legais.

8. Ao alegar excesso de execução, incumbia ao embargante apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus que não foi cumprido.

9. A inobservância desse requisito processual impede o conhecimento da alegação de excesso, salvo quando há outros fundamentos, hipótese em que o juiz não examina a matéria de excesso — entendimento reafirmado pelo STJ (AgInt no AREsp 2.641.205/RJ; REsp 2.104.438/SC).

10. A sentença reconheceu parcialmente o excesso e determinou o decote de algumas despesas, decisão não impugnada pelos exequentes, o que atrai a preclusão consumativa e impede
reformatio in pejus
.

11. Diante disso, correta a manutenção da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, limitando o débito aos aluguéis e encargos comprovadamente devidos até a entrega das chaves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O locatário deve os aluguéis e encargos até a efetiva entrega das chaves, ainda que existam controvérsias sobre a regularização do imóvel ou exigências administrativas.

2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

3. É vedada a
reformatio in pejus
quando apenas o devedor interpõe recurso contra sentença que reconheceu parcialmente o excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, 86, 917, §§ 3º e 4º, e 784, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2/5/2022;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.779.898/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/4/2021;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.205/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/9/2024;
STJ, REsp n. 2.104.438/SC, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/9/2024;
TJSP, AC n. 1015884-55.2024.8.26.0602, Rel. Des. Monte Serrat, j. 30/09/2025;
TJRS, AC n. 5000695-45.2008.8.21.0027, Rel.ª Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 05/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem,
PONTO DAS PLACAS LTDA, ELIZABETE SANTOS RIBEIRO, SIRALAM SANTOS RIBEIRO e BRUNO SANTOS RIBEIRO
, ver reformada a sentença que, em sede de Embargos à Execução opostos em face de
ILZA MARIA NICO e ELENA NICO GRECHI
, acolheu parcialmente os pedidos, “para DECOTAR do débito exequendo as despesas referentes ao IPTU, às faturas da Escelsa, e ao Débito da Vistoria, devendo PERMANECER apenas aquelas relacionadas aos aluguéis vencidos e às faturas da Cesan, todos relacionados à fl. 66”.

Irresignados, os apelantes sustentam (fls. 247/259), em síntese: (i) que a inexigibilidade do débito decorre do descumprimento contratual prévio das apeladas (locadoras), que não providenciaram a regularização do imóvel perante o Corpo de Bombeiros (CBMES), cuja exigência surgiu em razão de outro imóvel de propriedade das locadoras no mesmo terreno, alheio à locação, inviabilizando a continuidade da atividade comercial dos apelantes; (ii) a aplicação da exceção do contrato não cumprido, violação da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
por parte das apeladas; (iii) a iliquidez e incerteza do título executivo, por ausência de demonstrativo de cálculo detalhado que justifique a evolução do débito, em violação ao art. 798 do CPC.

Pugnam pela reforma total da sentença para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 10938859).

Tentativa de conciliação realizada perante o 4º CEJUSC em 28/08/2025 restou infrutífera pela ausência dos apelantes.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por
PONTO DAS PLACAS LTDA, ELIZABETE SANTOS RIBEIRO, SIRALAM SANTOS RIBEIRO e BRUNO SANTOS RIBEIRO
em face de
ELENA NICO GRECHI e ILZA MARIA NICO
, por meio dos quais pretendem a extinção da execução embargada (Processo nº 0016177-82.2015.8.08.0012 ), sustentando, em síntese: (i) a inexigibilidade da obrigação, alegando que o término da locação decorreu de culpa das embargadas (locadoras) por não regularizarem o imóvel conforme exigência do Corpo de Bombeiros, exigência esta que teria surgido em razão de outro imóvel de propriedade das embargadas no mesmo terreno; (ii) a aplicação da exceção do contrato não cumprido, violação da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
; (iii) a iliquidez e incerteza do título executivo por ausência de clareza no demonstrativo de débito quanto aos índices e forma de cálculo aplicados; e (iv) a inexigibilidade dos valores cobrados a título de reparos no imóvel (vistoria) por falta de comprovação dos danos.

Requereram, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo, o que foi indeferido.

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram impugnação, arguindo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos por serem manifestamente protelatórios, dada a clareza da planilha de débito e a ausência de indicação do valor incontroverso pelos embargantes. No mérito, sustentaram, em resumo: (i) que a execução cobra apenas aluguéis, encargos comprovados e custos de reparo, não multa rescisória; (ii) que o imóvel nunca foi interditado, permanecendo em uso pelos embargantes até a entrega das chaves em 06/07/2015, sendo devidos os aluguéis e encargos até essa data; (iii) que a responsabilidade pela obtenção de alvarás e adequação às normas específicas da atividade comercial (incluindo CBMES) era dos locatários (embargantes); (iv) a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido; e (v) a comprovação dos danos no imóvel que justificam a cobrança dos reparos.

Os embargantes apresentaram réplica. Foi deferida a produção de prova oral. Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas (Bombeiros Militares). As partes apresentaram alegações finais por memoriais.

Logo após, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os embargos para decotar do débito exequendo as despesas referentes ao IPTU, às faturas da Escelsa e ao débito da vistoria (reparos), por ausência de comprovação, mantendo a cobrança relativa aos aluguéis vencidos (janeiro a junho de 2015) e às faturas da Cesan comprovadas nos autos (maio e junho de 2015), com os respectivos encargos moratórios. Houve condenação das partes ao pagamento das custas e honorários
pro rata
, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor decotado).

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir (i) a responsabilidade pela regularização do imóvel perante o CBMES e as consequências no contrato de locação (inexigibilidade); (ii) a liquidez do título executivo e a adequação do demonstrativo de débito; (iii) a correção da sentença ao manter parte da cobrança.

Inicialmente, quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação em razão das exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros, observa-se que tal questão, embora relevante para a discussão sobre a dinâmica contratual, não tem o condão de afastar a obrigação pelo pagamento dos aluguéis e encargos durante o período de ocupação do imóvel.

Conforme reconhecido na própria sentença e não infirmado pelo recurso, restou incontroverso nos autos que a desocupação do bem, com a entrega das chaves, ocorreu apenas em 06 de julho de 2015. A execução, por sua vez, cobra os aluguéis vencidos entre janeiro e junho de 2015, período em que os apelantes ainda detinham a posse direta do imóvel locado.

Ainda que se discuta a quem caberia o ônus de promover as adaptações exigidas pela fiscalização – questão complexa, dado que a exigência decorreu da soma da área locada com outro imóvel das locadoras –, é certo que os locatários permaneceram utilizando o espaço ou, no mínimo, mantendo-o à sua disposição até julho de 2015. A prova testemunhal, embora não considerada na sentença, indica que não houve interdição formal do estabelecimento pelo CBMES. Nesse contexto, permitir que os locatários deixem de pagar a contraprestação pelo uso (ou disponibilidade) do imóvel configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal, mesmo em hipóteses onde se reconhece eventual falha do locador, o locatário tem a obrigação de pagar os aluguéis e encargos devidos no período em que utilizou o imóvel, até a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 434 E 435 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. BENFEITORIA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 335/STJ.
PAGAMENTO DE ALUGUEL. ENTREGA DAS CHAVES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
2.1. Quanto aos aluguéis devidos à parte recorrida, oportuno consignar que a jurisprudência desta Corte entende que "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1.423.281/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
(...) (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS.
ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO. DESOCUPAÇÃO SEM PROVA DE EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CABIMENTO DE ALUGUÉIS DO INADIMPLEMENTO ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou orientação no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.779.898/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
Sentença de improcedência. Recurso das embargantes.
Aluguéis e demais encargos que são devidos até a efetiva entrega das chaves. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Embargantes, ademais, que poderiam ter se resguardado e ajuizado ação de consignação. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1015884-55.2024.8.26.0602; Sorocaba; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Monte Serrat; Julg. 30/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE LOCATIVOS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES.
FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
4. A devolução do imóvel locado, para que produza efeitos jurídicos, deve ser formalizada mediante a entrega das chaves ao locador, que marca o término da relação locatícia e, consequentemente, da obrigação de pagar os aluguéis.
(...) (TJRS; AC 5000695-45.2008.8.21.0027; Santa Maria; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 05/09/2025; DJERS 09/09/2025)

Assim, a aferição acerca da responsabilidade final pelas adequações exigidas pelos Bombeiros não interfere na exigibilidade dos aluguéis correspondentes ao período de ocupação comprovada.

Noutro viés, quanto à alegada iliquidez e incerteza do título por vício no demonstrativo de cálculo, melhor sorte não assiste aos apelantes. A execução foi instruída com o contrato de locação e aditivo, títulos executivos extrajudiciais nos termos do art. 784, VIII, do CPC, acompanhados de planilha de débito que individualiza os meses de aluguel cobrados, os valores originários, os encargos moratórios (juros, multa, correção) e as demais despesas pleiteadas.

Além do mais, embora os apelantes questionem genericamente a forma de cálculo, não apontam erro aritmético específico nem apresentam o valor que entenderiam correto, limitando-se a alegar falta de clareza.

Tal conduta processual contraria o disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, que exige do embargante, ao alegar excesso de execução, a indicação do valor entendido como devido e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso ou mesmo dos embargos, se este for o único fundamento. Vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.641.205/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLA DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO.
IMPOSSIBIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6. Impossibilidade de processamento de embargos à execução quando não é apresentado, na petição inicial, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto. Precedentes.
(REsp n. 2.104.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Com efeito, ao arguir o excesso de execução, incumbia ao embargante, nos termos expressos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, declinar na petição inicial o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A inobservância de tal requisito processual acarreta, em regra, a rejeição liminar dos embargos, se este for seu único fundamento, ou o não conhecimento da específica alegação de excesso, caso haja outros fundamentos.

No caso vertente, verifica-se que o embargante, de fato, não cumpriu a referida exigência legal ao deixar de indicar o valor tido por correto e de apresentar o correspondente cálculo detalhado. Tal omissão, em tese, conduziria ao não conhecimento da alegação de excesso de execução.

Ocorre que a sentença, ao analisar o mérito, acabou por reconhecer
parcialmente
o excesso, determinando o decote de determinadas verbas (IPTU, Escelsa e vistoria) por ausência de comprovação. Contra este capítulo da sentença, que lhe foi desfavorável, o embargado/exequente não interpôs recurso próprio.

Destarte, operou-se a preclusão consumativa para o embargado quanto à parte da sentença que reconheceu o excesso de execução. Assim, ainda que a análise originária do excesso pudesse ter sido obstada pela falha processual do embargante, torna-se inviável, nesta instância recursal e diante da ausência de recurso do credor, rever a sentença para restabelecer os valores decotados ou para rejeitar a análise do excesso com base no fundamento processual (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC), sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que acolheu parcialmente os embargos é medida que se impõe, pois reflete adequadamente a prova produzida e as obrigações decorrentes do contrato de locação durante o período de ocupação.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
PONTO DAS PLACAS LTDA e OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em favor dos patronos das apeladas para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas apeladas, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a distribuição proporcional da sucumbência fixada na origem (pro rata), conforme art. 86 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.